Tribunal: TJBA
Processo: 8030895-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030895-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: NARA JANINE MAGALHAES PRATES

Advogado(s)
:
NARA JANINE MAGALHAES PRATES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Ação de execução por quantia certa. Reconhecimento da prescrição intercorrente em agravo de instrumento anterior. Condenação da instituição financeira outrora exequente em honorários advocatícios sucumbenciais. Pedido de cumprimento de sentença formulado pela patrona dos outrora executados. Valor atinente à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Impugnação apresentada por suposta cessionária de crédito. Inexistência de sucessão processual formalizada. Honorários advocatícios fixados em desfavor de parte distinta. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de ilegitimidade da parte impugnante. A impugnação foi apresentada em face de execução de honorários advocatícios decorrente de reconhecimento de prescrição intercorrente em demanda executiva iniciada por instituição financeira. A recorrente sustentou ser cessionária do crédito exequendo, com base em cadeia sucessória formalizada por instrumentos contratuais.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessionária de crédito pode apresentar impugnação ao cumprimento de sentença sem o reconhecimento judicial prévio de sua sucessão processual; (ii) estabelecer se a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais pode ser transferida à cessionária, mesmo quando a condenação foi imposta a terceiro antes de sua habilitação nos autos.

III. Razões de decidir

3.A substituição processual pelo cessionário de crédito, prevista no art. 778 do CPC, exige decisão judicial que reconheça formalmente a sucessão, conferindo legitimidade à parte para atuar nos autos no polo ativo da demanda.
4.Inexistindo decisão judicial reconhecendo a sucessão processual em favor da parte recorrente, é inviável o conhecimento de impugnação apresentada por quem não figura validamente no polo da demanda.
5.A verba honorária sucumbencial, fixada em desfavor do antigo exequente, constitui obrigação autônoma e não se qualifica como mero acessório do crédito supostamente cedido.
6. A transmissão de créditos patrimoniais não transfere obrigações processuais da parte vencida sem expressa previsão contratual e sem reconhecimento judicial da sucessão, especialmente quando a condenação é anterior à ciência da cessão e à habilitação processual do cessionário.

7. A tentativa da instituição agravante de afastar a exigibilidade de condenação imposta a terceiro, por via de impugnação autônoma e sem título jurídico-processual prévio, contraria a estabilidade da coisa julgada e os limites subjetivos da relação processual (art. 506 do CPC), configurando, na verdade, inepta intervenção de terceiro sem legitimidade ativa própria, especialmente quando não se trata mais de pretensão de sucessão processual da qualidade de credor.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030895-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BETACRUX SECURITIZADORA LTDA
e como agravada
NARA JANINE MAGALHAES PRATES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.